Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0753151-77.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIORDANO BRUNO BOMTEMPO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da comprovação de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, importando ressaltar que mera declaração não afasta a obrigação de comprovação da incapacidade financeira (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Intimado para apresentar comprovantes de seus rendimentos, o recorrente pugnou pela dilação do prazo para exibir os documentos (ID 64116059). Os processos que tramitam pelo rito dos juizados especiais são regidos pela celeridade, de modo que é ônus da parte recorrente comprovar o seu estado de hipossuficiência no ato de interposição do recurso. Não sendo feita a comprovação, o prazo concedido de 48h (quarenta e oito horas) é suficiente e razoável para tal finalidade. Por conseguinte, não comprovada a situação de hipossuficiência no prazo concedido, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado e concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006